Tribunal: TJDFT
Processo: 0705854-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0705854-10.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: FRANCISCA GISELDA COUTINHO DE SOUSA DESPACHO A recorrida, intimada da Sessão de Julgamento Virtual, que se iniciará em 21/10/2024 (ID 64951978), postula a realização de sustentação oral. Nos termos do artigo 4o, da Portaria Conjunta 64/2022, cabe ao Presidente da Turma fixar a forma como serão realizadas as sessões de julgamento. Assim, admite-se a sustentação oral nas sessões de julgamento virtual apenas mediante juntada aos autos de sustentação oral em arquivo de áudio ou vídeo, com duração de até 5 (cinco) minutos, nos termos da Portaria GPR 1625, de 29/06/2023. A sustentação oral presencial somente pode ser realizada, atualmente, nas sessões de julgamento também presenciais. Nesse cenário, considerando a inviabilidade técnica de realização da sessão de julgamento por videoconferência, no âmbito das Turmas Recursais, intime-se o recorrente para que informe, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, se juntará sustentação oral, em áudio/vídeo, ou se pretende a retirada do processo da sessão virtual para inserção em sessão presencial, a fim de que realize sustentação oral presencial. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital